Tribunal: TJSP
Processo: 1014629-19.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361

Registro: 2020.0000538794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014629-19.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
RICHARD MARQUES GOMES e SILVANE CONCEIÇÃO GONÇALVES, é
apelado 2o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA
DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361

Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361 -Voto no 31.182 - Mogi das Cruzes - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361
Apelantes: Richard Marques Gomes e Silvane Conceição Gonçalves
Apelado: 2o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Mogi das
Cruzes
Voto no 31.182
REGISTRO DE IMÓVEIS. Dúvida Inversa. Recusa ao
registro de escritura de venda e compra em face de
indisponibilidade averbada. Manutenção do óbice.
Recurso desprovido.
1. Trata-se de Apelação interposta por RICHARD
MARQUES GOMES e SILVANE CONCEIÇÃO GONÇALVES em
face da r. sentença de fl. 78/80, que julgou procedente a dúvida para
manter a recusa do 2o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Mogi
das Cruzes em registrar escritura pública de venda e compra do imóvel
matriculado sob n.o 49.611 em face de indisponibilidade averbada.
Em suma, sustentam os apelantes que a recusa não
encontra guarida porquanto a escritura de venda e compra, cujo registro
se pretende, é anterior à ordem de indisponibilidade decretada.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 133/134).
É o relatório.
2.
Presentes
seus
pressupostos
legais
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361

Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361 -Voto no 31.182 - Mogi das Cruzes - Аνάφη
3
administrativos, conheço do recurso.
A
apelação,
a
despeito
de
seus
jurídicos
fundamentos, não comporta provimento.
Com efeito, restou apresentada a registro a escritura
pública de venda e compra do imóvel matriculado sob o n.o 49.611,
lavrada perante o 3o Tabelião de Notas da Comarca de Mogi das Cruzes
em 13 de agosto de 1992, Livro 117, páginas 18/20, re-ratificada por
escritura pública lavrada em 19 de fevereiro de 2002 nas mesmas notas
(Livro 181, página 309), outorgada por Jacob Cardoso Lopes e sua
mulher em favor de Richard Marques Gomes e Silvane Conceição
Gonçalves.
Consoante o Registrador, o citado expediente
encontra-se suspenso nos termos do item 110.3, do Capítulo XX, das
NSCGJ, em virtude da indisponibilidade de bens averbada sob no 05, na
citada matrícula no 49.611, nos termos do Art. 5o, do Provimento
39/2014, do Conselho Nacional de Justiça, em razão do comunicado
expedido em 30/03/2016, pela Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens, Protocolo no 201603.3016.00123184-IA-120, Processo no
0002577-62.2006.8.26.0091,
comunicando a decretação da indisponibilidade dos bens do outorgante vendedor, JACOB
CARDOSO LOPES, inscrito no CPF/MF sob no 042.009.858-53, por
ordem do Juízo de Direito do Serviço Anexo das Fazendas da Comarca
de Mogi das Cruzes-SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361

Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361 -Voto no 31.182 - Mogi das Cruzes - Аνάφη
4
Vale destacar que o vendedor, Jacob Cardoso
Lopes, adquiriu a propriedade do imóvel por força do R.04, de
21/08/2018, da matrícula no 49.611, com o registro do formal de
partilha extraído aos 03/01/1991 dos autos de inventário dos bens
deixados em razão do falecimento de BENEDICTO FERREIRA
LOPES.
A ordem de indisponibilidade, recepcionada em
30/03/2016, foi devidamente anotada no Livro 01, das Prenotações e,
consoante informado pelo Registrador, ainda não havia sido averbada,
posto que atingia pessoa que não constava do registro, o que somente
ocorreu com o registro do formal da partilha, efetivado em 21/08/2018
(Av. 03 e R.04 da Matrícula no 49.611), que atribuiu referido bem ao
outorgante vendedor e destinatário da indisponibilidade.
Pois bem.
A pretensão dos recorrentes esbarra no princípio da
prioridade, o qual tem a finalidade de evitar conflitos de títulos
contraditórios, que são aqueles incompatíveis entre si ou
reciprocamente excludentes, referentes ao mesmo imóvel.
A prioridade se apura no protocolo do Registro de
Imóveis, de acordo com o que dispõe a Lei de Registros Públicos.
Com efeito, o artigo 183 da Lei n.o 6.015/73
determina que “todos os títulos tomarão, no Protocolo, o número de
ordem respectivo e a data de sua prenotação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361

Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361 -Voto no 31.182 - Mogi das Cruzes - Аνάφη
5
E o artigo 186 do mesmo Diploma Legal preconiza
que “o número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a
preferência dos direitos reais”.
De acordo com a lição de Afrânio de Carvalho:
"O princípio da prioridade significa que, num
concurso de direitos reais sobre um imóvel, estes não ocupam todos o
mesmo posto, mas se graduam ou classificam por uma relação de
precedência fundada na ordem cronológica do seu aparecimento: prior
tempore polior jure. Conforme o tempo em que surgirem, os direitos
tomam
posição
no
registro,
prevalecendo
os
anteriormente
estabelecidos sobre os que vierem depois". (Registro de Imóveis, 4a ed.,
Editora Forense, 1998, p. 181).
"A sua caracterização é originariamente registral,
pois se funda na ordem cronológica de apresentação e prenotação dos
títulos no protocolo, sendo irrelevante a ordem cronológica de sua
feitura ou instrumentalização, vale dizer, a sequência da data dos
títulos. A ordem de apresentação, comprovada pela numeração
sucessiva do protocolo, firma, pois a posição registral do título
relativamente a qualquer outro que já esteja ou venha a apresentar-se
no registro. Se essa posição lhe assegurar prioridade, correlatamente
lhe assegurará a inscrição, contando que o resultado final do exame da
legalidade lhe seja favorável". (p. 182 e 183).
Assim, à vista do princípio prior in tempore,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361

Apelação Cível no 1014629-19.2018.8.26.0361 -Voto no 31.182 - Mogi das Cruzes - Аνάφη
6
conquanto a escritura de venda e compra por meio da qual Jacob
Cardoso Lopes e sua esposa venderam o imóvel matriculado sob o n.o
49.611 aos recorrentes, certo é que, ao tempo da apresentação do ato
notarial para registro, já pendia a ordem de indisponibilidade, que, por
certo, constitui óbice ao pretendido registro.
Neste
contexto,
a
desconsideração
da
indisponibilidade do bem, com o registro da escritura pública posterior
ao título judicial, feriria o princípio da prioridade.
Os atos registrários são norteados pelo princípio da
inscrição segundo o qual a constituição, transmissão e extinção de
direitos reais sobre imóveis, somente se operam por atos inter vivos
mediante a inscrição no registro.
Assim, ainda que a transmissão ou oneração de
imóveis tenha sido estipulada negocialmente entre as partes, só
produzirá efeitos perante terceiros mediante inscrição na matrícula do
imóvel.
Destarte, o óbice imposto deve ser mantido.
3. Por essas razões, nego provimento ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica